Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707432-68.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, ISMAR CARDOSO RAMOS, LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA S A APELADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA S A, ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, ISMAR CARDOSO RAMOS D E S P A C H O Na petição de ID no 64368430, os apelantes LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOAO FORTES ENGENHARIA S A apresentam documentação complementar à petição de ID no 64092492. Em obediência ao disposto no art. 10 c/c art. 933, ambos do CPC, intimem-se os apelantes DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS e ISMAR CARDOSO RAMOS para, se assim desejarem, manifestarem-se sobre a referida documentação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador